Tribunal: TJMT
Processo: 1016700-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016700-35.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, DPVAT]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MATEUS SANTOS FARIAS - CPF: 060.814.631-50 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE –AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Apesar de em um primeiro momento o expert afirmar que inexiste invalidez, não há como desconsiderar que houve amputação parcial do hálux direito.

II - Assim, resta patente a existência de invalidez permanente capaz de justificar o acesso da vítima à cobertura securitária do seguro obrigatório dpvat.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1016700-35.2017, proposta por
MATEUS SANTOS FARIAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco centavos) a título de indenização, acrescido de correção monetária pelo a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante alega que o apelado não faz jus à indenização, por entender que o laudo médico pericial foi conclusivo ao afirmar que o periciado não está acometido de invalidez.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o requerente ajuizou a presente demanda, ação de cobrança do seguro obrigatório dpvat, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Depois de realizada perícia médica judicial, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a seguradora apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionado.

Sem razão contudo.

É que, apesar de em um primeiro momento o expert afirmar que inexiste invalidez, não há como desconsiderar que houve amputação parcial do hálux direito.

Ainda, o perito foi enfático ao atestar que
a perda funcional pela tabela SUSEP foi considerada parcial e em torno de 50% para fins de indenização
. (negritei) – (ID. 180393535)

Assim, como se nota, resta patente a existência de invalidez permanente capaz de justificar o acesso da vítima à cobertura securitária do seguro obrigatório dpvat.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – NULIDADE DA PERÍCIA – DESCABIMENTO – LAUDO CONCLUSIVO – AMPUTAÇÃO DO HÁLUX E DO SEGUNDO DEDO DO PÉ ESQUERDO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA QUANTIFICADA EM 10% – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DE 09/11/2016 – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INCIAL – DATA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA 340/2006 – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 580 DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDE - DATA DO ACIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através da documentação que instruiu inicial–, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.
(...) (N.U 1008765-58.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.
(...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, ante a ausência da apresentação das contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023